Tribunal: STF
Processo: Rcl 76389
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo Regimental na Reclamação. Câmara Municipal. Mesa Diretora. Reeleição. Vedação expressa em Lei Orgânica Municipal. Decisão reclamada proferida em desconformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. ADIs nº 6.688/PR, nº 6.698/MS, nº 6.714/PR e nº 7.016/MS. ADPF nº 1.002/SP. Autonomia dos entes federados. Agravo provido. Reclamação julgada procedente.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada contra decisão judicial que, aplicando por simetria o entendimento da ADI nº 6.524/DF, autorizou a reeleição de membro da Mesa Diretora de Câmara Municipal para o mesmo cargo em legislatura subsequente, afastando vedação expressa contida na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Casa Legislativa Municipal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão reclamada violou a autoridade dos precedentes do STF acerca da reeleição de membros de Mesas Diretoras legislativas; (ii) estabelecer se a Lei Orgânica municipal, que veda a recondução, deve prevalecer sobre interpretação extraída de precedentes do STF, relativos ao alcance do art. 57, § 4º, da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento conjunto das ADIs nº 6.688/PR, nº 6.698/MS, nº 6.714/PR e nº 7.016/MS, o STF assentou que a eleição dos membros das Mesas das Casas Legislativas estaduais e municipais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;



    4. A limitação de uma única reeleição, assentada na jurisprudência desta Corte, representa um teto, mas não um piso constitucional. Inexiste obrigatoriedade de os Municípios replicarem a permissão de reeleição, sendo-lhes facultado instituir um regime mais rigoroso, como a proibição total, à luz da autonomia que lhes confere o art. 18 da CRFB.



    5. A existência de norma municipal que proíbe textualmente a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente é compatível com os princípios republicano e democrático, pois prestigia a alternância de poder e o pluralismo político. A decisão reclamada, ao impor a possibilidade de reeleição, afrontou a autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1.002/SP, que validou a opção legislativa municipal por uma vedação absoluta.



    6. Ao aplicar à hipótese o rito interpretativo da ADI nº 6.524/DF, o Juízo reclamado não se atentou para o novo cenário jurisprudencial (ADIs nº 6.688/PR, nº 6.698/MS, nº 6.714/PR e nº 7.016/MS), ignorando, ainda, o fato de que a regra prevista no art. 57, § 4º, da Constituição da República não é de reprodução obrigatória, cabendo aos entes federados, no exercício de sua autonomia, dispor sobre a matéria.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Redator